Tribunal: TJMT
Processo: 0014437-52.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014437-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jogos / Sorteios / Promoções comerciais]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILSON EUSTAQUIO BREGUNCI - CPF: 089.678.146-15 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PERPÉTUAS EM ESTÁDIO PÚBLICO (ESTÁDIO GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI) – DIREITO DE USO CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO – EXTINÇÃO DO DIREITO DE USO PELO INADIMPLEMENTO DA REFERIDA TAXA DE MANUTENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA TAXA DE MANUTENÇÃO E DESCUMPRIMENTO, EPLO AUTOR APELANTE, DO ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR O DIREITO AO USO DAS CADEIRAS NO NOVO ESTÁDIO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Wilson Eustáquio Bregunci contra sentença que julgou improcedente sua Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor buscava a reafirmação de seu direito ao uso de duas cadeiras perpétuas adquiridas no antigo Estádio Governador José Fragelli, hoje Arena Pantanal. A sentença concluiu pela perda do direito diante do inadimplemento da taxa de manutenção e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se permanece ao autor apelante o direito ao uso das cadeiras perpétuas adquiridas em 1984 no antigo Estádio Governador José Fragelli, apesar da demolição e reconstrução do estádio no mesmo local, agora com outro nome (Arena Pantanal); e
(ii) saber se o não pagamento de taxa de manutenção mensal, exigida pelo Decreto Estadual nº 879/1977, implicaria a perda do direito de uso dessas cadeiras.

III. Razões de decidir

3. O título de uso vitalício das cadeiras foi outorgado com base nos Decretos Estaduais nº 466/1976 e nº 879/1977, os quais condicionavam a manutenção do direito ao pagamento regular das taxas mensais.
4. Comprovado o inadimplemento de mais de três prestações mensais e consecutivas, nos termos do art. 5º do Decreto nº 879/1977, restou configurada a perda do direito de uso.
5. O apelante não apresentou provas suficientes de quitação das taxas e requereu julgamento antecipado da lide, atraindo para si o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O direito de uso vitalício de cadeiras perpétuas em estádio público, previsto em norma estadual, condiciona-se ao adimplemento das taxas de manutenção previstas.”

“2. O inadimplemento de três prestações mensais e consecutivas implica a perda do direito de uso, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 879/1977.”

“3. A demolição e reconstrução do estádio no mesmo local não extingue o vínculo jurídico, mas tampouco o renova, em caso de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual nº 466/1976; Decreto Estadual nº 879/1977, arts. 5º e 7º. arts. 373, I, e 85, §11 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0015360-78.2014.811.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta pelo autor
Wilson Eustáquio Bregunci
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer nº 0014437-52.2014.811.0041 proposta em face do Estado de Mato Grosso e que condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Informa ter proposto a Ação de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso com o objetivo de ser ter assegurado seu direito de utilizar 02 (duas) cadeiras perpétuas adquiridas no ano de 1.984 ao custo unitário de Cr$300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), moeda corrente a época, do antigo Estádio Governador José Fragelli, assim identificadas: Cadeira de nº 13, Fila “C” e Cadeira de nº 14, Fila “I” em qualquer evento esportivo ou atlético a ser realizada na atual Arena Governador José Fragelli (Arena Pantanal).

Alega, em síntese, que a sentença ao julgar improcedente a Ação de Obrigação de Fazer tomou por fundamento matéria que sequer foi discutida na contestação, que foi a falta de pagamento, pelo autor aqui apelante, das taxas de manutenção mensal das cadeiras vencidas antes de janeiro de 2002 e após março de 2002, além do fato de que, a seu ver, incumbia ao requerido Estado de Mato Grosso promover o regular lançamento e efetuar a cobrança da taxa mensal, o que não fez.

Argumenta que era do requerido Estado de Mato Grosso o ônus da prova, não cumprido, de que o autor não efetuou o pagamento das taxas caso de fato tivessem sido lançadas pelo ente estatal.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma a sentença (id. 169462327).

Nas suas contrarrazões, o requerido Estado de Mato Grosso, argumenta, em síntese, que o direito de uso das cadeiras do Estádio Verdão, era previsto no Decreto Estadual nº 466/1976 e no Decreto Estadual nº 879/1977 que regulamentou as regras para aquisição, transferência, manutenção e extinção do direito de uso, bem assim, que também havia precisão de que o não pagamento de 3 (três) prestações mensais e consecutivas importaria na perda de todos os direitos sobre as cadeiras perpétuas.

Arguiu que o autor recorrente apresentou tão somente dois comprovantes referentes ao recolhimento das Taxas de Manutenção de suas cadeiras cativas, cujos pagamentos foram feitos no período de 31/1 a 31/3 de 2002, conforme recibos nº 048 e 049 emitidos em 6 de março de 2002 (id. 169462314, p. 28) e que o autor não apresentou os comprovantes anteriores ou posteriores ao citado período.

Ao final, pediu o desprovimento do apelo (id. 169462333).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve de manifestar (id. 199683154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desembargador
José Luiz Leite Lindote

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta pelo autor
Wilson Eustáquio Bregunci
em face da r. sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer nº 0014437-52.2014.811.0041 proposta em face do Estado de Mato Grosso e que condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

O cerne do apelo reside em saber se subsiste, em favor do autor apelante, o direito ao uso de 2 (duas) denominadas "cadeiras perpétuas" da atual Arena Pantanal identificadas como Cadeira de nº 13, Fila “C” e Cadeira de nº 14, Fila “I” em qualquer evento esportivo ou atlético a ser realizada na referida Arena Pantanal antigo Estádio Governador José Fragelli, que o autor apelante adquiriu em 1.984 e obteve a outorga definitiva no ano de 1985.

O autor/apelante alegou ser titular de duas cadeiras perpétuas adquiridas em 1.984, ao custo unitário de Cr$300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), moeda corrente a época, e teve expedida a outorga do título definitivo em 12.2.1985 pela Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais-EMAP e que seu direito de uso das cadeiras perpétuas no antigo Estádio Governador José Fragelli foi autorizado pelo Decreto Estadual nº 466/1976. Alegou ainda, ter direito ao uso das referidas cadeiras mesmo com a demolição do antigo Estádio Governador José Fragelli e a consequente construção da Arena Pantanal, no mesmo local.

A ação foi julgada improcedente, não pela demolição do antigo estádio Governador José Fragelli e a construção, no mesmo local, da Arena Pantanal, mas pela falta de comprovação, pelo autor apelante, do pagamento da taxa de manutenção prevista no
Decreto 879 de 03.02.1977.

Pois bem. É certo que o título apresentado pelo autor apelante foi outorgado pelo Decreto Estadual nº 466/1976 e Decreto Estadual nº 879/1977, que previam expressamente o direito vitalício de utilização das cadeiras, condicionado apenas à adimplência das eventuais prestações mensais e/ou taxas de manutenção. Também é certo que não há comprovação de qualquer ato administrativo formal de rescisão ou revogação do referido título, o que revela a sua eficácia.

Importante registrar que a alteração da denominação, de Estádio Governador José Fragelli para Arena Pantanal, cujo nome oficial, aliás, é “Arena Multiuso Governador José Fragelli- Arena Pantanal” (Decreto n. 643 de 28 de Julho de 2016) atendeu as determinações da FIFA, conforme o art. 14 do Decreto Estadual nº 9.890/2013, que se transcreve:

“
Art. 14 Durante os períodos de competição, as entidades públicas ou privadas que administram os estádios onde serão realizadas as partidas deverão
, caso a FIFA solicite, alterar temporariamente os nomes de tais estádios, adotando os nomes indicados pela FIFA
.

§ 1º
Os nomes temporários adotados para os estádios, na forma do caput, deverão ser utilizados para quaisquer fins relacionados aos eventos
.

§ 2º Durante os períodos de competição, fica vedado o uso dos nomes temporários adotados para os estádios na forma do caput pelas entidades públicas ou privadas a quem pertençam tais estádios ou por aquelas que os administram, pelos clubes a ele associados e por pessoas por eles licenciadas.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, aos nomes originais dos estádios, quando usados para fins associados aos eventos com o fim de obter vantagem econômica, comercial ou de imagem.”

Assim, o direito de uso das cadeiras concedido ao autor apelante pelo Decreto Estadual nº 466/1976, assim como consignou a sentença, não sofreu modificação por causa da demolição do antigo Estádio Governador José Fragelli ocorrida em maio de 2010 e nem por causa da construção da nova Arena para abrigar os jogos da Copa do Mundo de 2014, bem como também não foi alterado por causa da mudança do nome, de Estádio Governador José Fragelli Para Arena Pantanal, porquanto o local é o mesmo, tanto que foi reedificado na mesma localização.

A demolição e reconstrução do estádio no mesmo local não extingue o vínculo jurídico, mas tampouco o renova, em caso de inadimplemento.

E a perda do direito de uso das cadeiras pelo autor aqui apelante decorreu do descumprimento da obrigação de pagamento da taxa de manutenção das cadeiras
.

Ressalta-se que o descumprimento da obrigação de pagamento das prestações ou da taxa de manutenção das cadeiras impunha a perda do direito sobre as cadeiras, conforme o art. 5º,
Decreto 879 de 03.02.1977,
ora transcrito:

“Artigo 5° - O adquirente do direito ao uso de Cadeira Perpétua que deixar de pagar 3 (três) prestações mensais e consecutivas perderá todos os direitos sobre a mesma, não havendo, em qualquer hipótese, devolução das parcelas já pagas.”

Aliás, o art. 7º do mesmo regramento, ou seja, do Decreto 879 de 03.02.1977, também previa a cobrança, a partir de 1º de janeiro de 1.977, tanto de usuários provisórios como dos definitivos de cadeiras perpétuas, de uma taxa mensal destinada a manutenção e conservação das cadeiras, equivalente ao preço de um ingresso para cadeira. Veja o citado art. 7º do Decreto 879 de 03.02.1977:

“Artigo 7º- A Administração do Estádio Governador José Frangelli, a partir de 1º de janeiro de 1977, cobrará dos usuários provisórios e definitivos de cadeiras perpétuas uma taxa mensal, destinada a manutenção e conservação, equivalente ao preço de um ingresso para cadeira. O acesso à cadeira condiciona-se a apresentação do recibo dessa taxa, correspondente ao mês anterior.”

Logo, havia previsão de que os usuários teriam que pagar a taxa de manutenção e que o não pagamento de três prestações mensais e consecutivas importaria na perda do direito de uso das cadeiras.

E, conforme pontuou a sentença, não restou comprovado o pagamento da taxa de manutenção, em especial de três mensais e consecutivas, vencidas antes de 31 de janeiro de 2002 e nem após 31 de março de 2002.

O autor

aqui apelante instruiu sua petição inicial apenas com o comprovante de pagamento de taxa de manutenção do período de 31/1 a 31/3 de 2002, conforme recibos nº 048 e 049 emitidos em 6 de março de 2002 (id. 169462314, p. 28).

Reitera-se que a aquisição das duas cadeiras ocorreu em 1.985, ou seja, quando já tinha a previsão, pelo art. 7º do Decreto Estadual nº 879, de 3.2.1977, de cobrança de taxa de manutenção das cadeiras
a partir de 1º de janeiro de 1.977 e a previsão de que o não pagamento de três prestações consecutivas impunha a perda do direito ao uso das cadeiras (art. 5º
do Decreto Estadual nº 879, de 3.2.1977).

Em que pese a alegação do autor apelante de que a sentença tomou por base matéria que não teria sido arguida na contestação (inadimplência), revela-se sem razão.
Tanto é que o próprio autor apelado narrou esta situação na sua Impugnação à Contestação, cujo fragmento se transcreve
(id. 169462314, p. 77):

“II – DO MÉRITO: DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO.

Neste tópico, resta evidenciado toda a litigância de má-fé do requerido ao alterar de forma maliciosa os fatos que delimitam a causa.

Sustenta o Requerido

que o Autor perdeu o direito ao uso das cadeiras perpétuas sobre a justificativa de que o mesmo teria deixado de pagar três parcelas consecutivas, conforme disposição contida no regulamento
.”
(g.n).

Importante registrar ainda que o autor não quis produzir provas, ou seja, renunciou ao direito de produzi-las
e, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide, conforme fragmento de sua Impugnação à Contestação
(id. 169462314, p. 81):

“
III – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

Eminente Julgador (a), a matéria posta em debate é puramente de direito, não havendo em se falar em produção de outras provas além das que já se encontram nos autos, razão pela qual, com fulcro no art. 330, I, do CPC, pugna-se pelo julgamento antecipado da lide.”
(g.n.).

O pleito de julgamento antecipado da lide foi reiterado pelo autor aqui apelante na petição juntada no id. 169462314, p. 142/143
.

Logo, o autor apelante não desincumbiu de cumprir o disposto no art. 373, I, do CPC, que consigna:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

De notar-se que em caso análogo, a e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça ao julgar a Apelação nº 0015360-78.2014.811.0041 em 23.6.2020, cujo voto condutor foi da relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, também desproveu, justamente pela não comprovação do pagamento da taxa de manutenção, o apelo do autor e manteve a sentença de improcedência da Ação de Indenização por danos Materiais e Morais que também tinha por objeto a discussão sobre aquisição e uso de duas cadeiras perpétuas no antigo Estádio Governador José Fragelli.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PERPÉTUAS NO ESTÁDIO GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI POR MEIO DO DECRETO 466/76 - DIREITO DE USO
- CONTRATO REGIDO PELO DIREITO ADMINISTRATIVO- AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR SE TRATAR DE BEM PÚBLICO – ESTÁDIO QUE FOI DEMOLIDO E REERGUIDO NO MESMO LOCAL E COM A MESMA DENOMINAÇÃO –
PARTE QUE, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC, NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS DEVIDAS E DA TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO DIREITO AO USO DAS CADEIRAS NO NOVO ESTÁDIO
– RECURSO DESPROVIDO.

O título em análise tem a natureza jurídica de contrato de concessão de uso, o qual perfaz um modo de utilização pelo particular de um bem público, com caráter oneroso e por tempo indeterminado, tratando-se de uma relação obrigacional e não real, regulada pelo direito administrativo, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

O antigo estádio Governador José Fragelli foi demolido e no mesmo local e com a mesma denominação foi reerguido outro, motivo pelo qual o objeto do contrato não se extinguiu, mais um motivo para rechaçar o pedido de indenização.

Por fim, à parte, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC não comprovou a quitação das parcelas referentes a aquisição do título e nem os valores referentes as taxas de manutenção e conservação, razão pela qual não remanesce o direito a utilização das cadeiras no novel Estádio
.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação

0015360-78.2014.811.0041, Data de julgamento: 23.6.2020).” (g.n).

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

Forte no §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 12% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025